Tribunal: TJES
Processo: 0000537-84.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000537-84.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VICENTE VIANA CAETANO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO PROVIDO.
1. Diante do conjunto probatório constante dos autos, em que restou inequívoco ter o réu descumprido as medidas protetivas, a condenação pelo art. 24-A da Lei 11.340/2006, é medida que se impõe.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
inconformado com a r. sentença que absolveu o apelado da prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.

O Ministério Público busca a reforma da sentença para, ao final, condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000537-84.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VICENTE VIANA CAETANO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, tenho que os fatos, objeto dos autos, são consequência dos atos praticados após a decisão do juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, em 04/11/2021, o magistrado deferiu o pedido da vítima, concedendo então, medidas protetivas de urgência em desfavor de Vicente, quais sejam:

[...]

1) aproximacão da(s) ofendida(s), fixando o limite de 300 metros de distância entre estes e o agressor;

2) contato corn a ofendida, por qualquer meio de cornunicacão;;

3) frequentar determinados lugares a firn de preservar a integridade fisica e psicolOgica da(s) ofendida(s).

[...]

Descumpridas as determinações do juízo, fora o apelado denunciado nos seguintes termos:

[...]

Consta no Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia, que, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2022, na Rua Blumenau, bairro Nova Era, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência, prevista na lei, não respeitando a distância mínima de sua ex-companheira, a vítima
Belinda haese caetano,
com quem possui 05 (cinco) filhos.

Consta nos autos que, a
vítima
possui medida protetiva de urgência (0003653-35.2021.8.08.0047) em desfavor do denunciado, tendo em vista acontecimentos anteriores.

Ocorre que, no dia 13 de fevereiro de 2022, o denunciado esteve próximo à casa da
vítima
estacionando seu carro na frente da residência da mesma.

Não obstante, no dia seguinte, o denunciado entrou dentro da residência de
Belinda
dizendo que queria ver seus filhos, porém, se recusou a sair.

Ademais, a vítima relata que, Vicente, vai até seu bar, e, também se recusa a sair, conforme fotografia de fl. 08.

Salienta-se que, um dos filhos do casal, Mauri Haese Caetano, confirma todos os relatos da genitora, além de afirmar que avisou o denunciado da Medida Protetiva vigente.

Em sede policial o denunciado afirmou ter se aproximado da casa da vítima.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito encontram-se, portanto, evidenciados nos autos pelos Boletins de Ocorrência de números 47063545 e 47127443 às fls. 03/04 e 15/17; pelo Mandado de Prisão de fl. 18; pelos Termos de Declaração de fls. 06 e 44; pela Cópia da Decisão/Mandado de fl. 05; pelas Fotografias de fls. 08/10 pelo Auto de Qualificação e Interrogatório de fl. 43 e pelo Relatório Final de fls. 46/48.

Assim agindo, está o ora denunciado, VICENTE VIANA CAETANO, incurso nas penas do artigo 24-A da Lei 11.340/2006, razão pela qual, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA, requerendo seja recebida e autuada, procedida à citação do denunciado para apresentação de defesa, sob pena de revelia, ouvidas as pessoas abaixo arroladas e realizadas as demais providências legais, até final julgamento e condenação.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo absolvido pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.

O Ministério Público Estadual busca, inicialmente, pela reforma da sentença, pugnando pela validação da intimação realizada nos autos da medida protetiva de urgência, tendo sido feita por meio de whatsapp, pelo Oficial de Justiça, conforme consta de cópia da certidão juntada às fls. 68, para, ao final, condenar o apelado nas iras do art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Após atenta análise dos autos, entendo que há motivo para acolher a tese do Ministério Público Estadual, pelas razões que exponho a seguir.

Em princípio, é necessário pontuar que, o juízo de primeiro grau se baseou no Provimento n.º 63/2021 do TJ/ES, para fundamentar a intimação deficiente feita pelo Oficial de Justiça e, para tanto, se utilizou do Provimento.

Ocorre que, o Provimento n.º 63/2021 do TJ/ES foi disponibilizado no dia 05 de novembro de 2021, ou seja, no mesmo dia em que foi lavrada a certidão pelo Oficial de Justiça, porém, o Provimento só fora publicado, no dia 12 de novembro de 2021, e, conforme consta do seu texto, só entrou em vigor 30 (trinta) dias após, como segue:

Art. 13º.
Este Provimento entra em vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação.

Portanto, pelo exposto, não há que se falar em nulidade de intimação, sendo certo que os Oficiais de Justiça possuem fé pública e, de que à época da intimação, o Oficial responsável não tinha o dever de seguir o Provimento n.º 63/2021 do TJ/ES, pois, este ainda não estava em vigor.

Assim, válida a intimação devidamente realizada pelo Oficial de Justiça, tem-se que o apelado tinha plena ciência da decisão que concedeu as medidas protetivas à vítima.

Oportuno enfatizar que a ciência das medidas pelo apelado, se mostra inequívoca pela certidão do Oficial de Justiça e pelas provas colhidas em sede policial e durante a instrução judicial, senão veja-se:

BELINDA HAESE CAETANO
inquirida(o) pela(o) IRMP, respondeu: Que foi casada com o acusado; Que está separada a bastante tempo do acusado; Que foi casada com o acusado ha trinta e cinco anos; Que tem mais ou menos três ao quatro anos separada do acusado; Que solicitou a medida protetiva contra o acusado, pois o acusado estava entrando na sua casa e o acusado dizia que não tinha nenhuma medida protetiva para que pudesse impedi-lo de entrar na casa da depoente; Que não se recorda quais eram as restrições que estava na medida protetiva; Que o acusado não poderia ir ate a casa da depoente; Que o acusado não podia se aproximar da depoente; Que o acusado não poderia manter contato; Que o acusado já estava ciente que não podia ter o contato e mesmo assim ele mantinha, que a depoente foi até a delegacia de mulheres várias vezes avisar que o acusado estava insistindo em ter o contato com a depoente; Que o acusado tinha conhecimento da medida protetiva; Que o oficial de justiça que intimou o acusado sobre a medida protetiva; Que mesmo ciente da medida protetiva o acusado continuava insistindo em ter contato, ele usava a desculpa de ver os dois filhos menores para se aproximar, tanto que a genitora do acusado mora do lado da casa da depoente, o acusado poderia muito bem ver as crianças lá; Que o acusado poderia ver as crianças na casa da genitora dele, pois as crianças tinham acesso; Que o acusado ia ate a casa da depoente ver as crianças; Que algumas vezes em que o acusado dava a desculpa de ver as crianças a depoente estava presente e outras vezes não; Que atualmente comerciante e vende de tudo um pouco para sobreviver; Que tem uma venda; Que trabalha na sua própria venda;

Que mesmo ciente da medida protetiva o acusado entrava na venda da depoente; Que o acusado ia na sua venda algumas vezes para ver as crianças e outras vezes para vigiar a depoente; Que sempre nos dias seguintes ia até as autoridades relatar que o acusado estava tendo o contato; Que não sabe informar se o acusado já foi preso em razão ao descumprimento da medida protetiva; Que uma vez o sobrinho do acusado avisou a depoente que tinham segurado o acusado, mas não sabe informar se era em razão a medida protetiva; Que após a separação o acusado morava numa roça onde ele trabalhava, em seguida morou um tempo no bairro Ribeirão e depois não se recorda para onde o acusado foi morar e onde se encontra atualmente; Que no ano de dois mil e vinte e dois no período em que ocorreu o fato, o acusado morava um pouco distante da casa da depoente; Que o acusado tinha o habito de estacionar o carro em frente ao portão da casa da depoente, para avisar que tinha chegado; Que a foto de fl. 10, é a mercearia da depoente e o acusado presente, que a depoente que tirou essa foto e já tinha a medida protetiva; Que pedia para o acusado se retirar do local, os seus filhos menores pedia também o acusado para que se retirasse, pois a depoente não queria confusão e o acusado se recusava a sair; Que as fotos de fls. 11/12 é o sarro estacionado do acusado. sendo a depoente que tirou as fotos e nesse dia o acusado entrou a mercearia da depoente;

Que não se lembra se as duas fotos são de mesmos dias; Que o acusado entrava a casa da depoente e falava que ele tinha direito de entrar como qualquer outra pessoa, mesmo sabendo que tinha a medida protetiva; Que a casa em que a depoente reside é uma casa de aluguel, não é uma casa de patrimônio do acusado com a depoente; Que transformou a casa em que reside como ambiente de trabalho, pois dar para trabalhar e olhar as crianças ao mesmo tempo; Que Mauri Haese Caetano é seu filho, que tem a idade de vinte e sete anos; Que o seu filho Mauri reside na mesma rua, mas não reside com a depoente; Que na época dos fatos o seu filho Mauri Haese Caetano não morava com a depoente e ele sabia que o acusado estava ciente da medida protetiva e presenciava o acusado indo até a residência da depoente. Dada a palavra à DEFENSORIA, respondeu: Que o local em que reside é um pouco afastado, sendo quase uma zona rural de São Mateus; Que o mesmo local que reside, a depoente dividiu e fez um ambiente de trabalho também; Que as fotografias foram tiradas pelo aparelho celular; Que atualmente continua residindo na mesma casa em que ocorreram os fatos; Que a mãe, irmã e parentescos do acusado residem ao lado da casa da depoente; Que a mãe do acusado é vizinha da depoente; Que quando o acusado entrava no ambiente da depoente ele frequentava também a casa dos parentescos.

MAURI HAESE CAETANO
inquirida(o) pela(o) IRMP, respondeu: Que tem conhecimento de medida protetiva em que o acusado não podia se aproximar da vítima; Que reside próximo a casa da vítima; Que o acusado não reside próximo da casa da vítima; Que a genitora do acusado mora ao lado da casa da vítima; Que o acusado não tinha costume de frequentar a casa da genitora dele; Que o relacionamento da vítima e do acusado no início foi difícil; Que atualmente o acusado já tem outra família e não "perturba" mais; Que o acusado passava na casa da sua genitora; Que após a separação o acusado não vai na casa da vítima; Que é acusado foi na casa da vítima uma vez após a separação, mas salvo engano não existia a medida protetiva; Que tem irmãos que residem com a vítima, menores de idade sendo gêmeos;

Que não sabe informar se o acusado frequenta a casa da vitima, para ver os seus irmãos, pois trabalha fora viajando e não fica em casa o dia todo ou chegava muito tarde em casa; Que já viu o acusado estacionando o carro perto da casa da vitima; Que o seu outro irmão levava as crianças até o acusado, para que o acusado pudesse ver ou as crianças iam sozinhas; Que a sua genitora trabalha com bar e mercearia; Que o seu genitor não costumava frequentar o bar da sua genitora depois da separação; Que não trabalha com sua genitora no bar, trabalha com instalação de piscina; Que não passava o dia com sua genitora no bar; Que seu pai fazia o uso de bebida alcoólica; Que no tempo dos fatos no ano de dois mil e vinte dois o acusado entrava na residência da vitima sem a permissão da vítima para ver os seus irmãos: Que mesmo tendo a medida protetiva o acusado se aproximava da vítima; Que as vezes quando chegava o acusado já estava na casa da vítima ou quando passava via o acusado; Que não ficava o dia todo na casa da vítima; Que seus irmãos mais novos são muitos apegados ao acusado e começavam a chorar; Que não sabe dizer o motivo em que o acusado não via as crianças na casa da sua vó, sendo vizinha da vítima e sim na casa da vítima; Que o acusado ia ate o bar da vitima, continuando se aproximar da vítima; Que atualmente o acusado não se aproxima da vítima; Que não se recorda se sua genitora já pediu ajuda para conversar com o seu genitor sobre a aproximação tendo a medida protetiva; Que confirma a fotografia do carro ser do acusado de fis, 11/12, e estava estacionado na frente do local vago entre a casa da vítima e a casa da sua avó. Dada a palavra à DEFENSORIA, respondeu: Que o acusado não chegou a comentar com o depoente sobre a existência da medida protetiva contra ele; Que depois de um tempo foi saber através da sua genitora que o acusado tinha uma medida protetiva contra o seu genitor; Que a idade aproximado do seu genitor é de cinquenta e cinco anos; Que o seu genitor é trabalhador rural e caseiro; Que desde quando nasceu o seu genitor é trabalhador rural; Que não sabe informar o nível de escolaridade do seu genitor; Que o seu genitor sempre teve um aparelho celular simples, mas atualmente está com um aparelho digital; Que não se recorda se o seu genitor adquiriu o aparelho celular digital antes ou depois dos fatos ocorridos;

Que não conversa com seu genitor através do whatsapp normalmente, pois não é de ter muito contato; Que não sabe informar se seu genitor tem acesso com facilidade no aplicativo de whatsapp, pois não ver.

Assim, resta inequívoco que o apelante tinha ciência acerca das medidas protetivas de urgência contra ele impostas.

Após atenta análise do caderno processual, não vejo motivos para acolher a tese da defesa, pela manutenção da absolvição, com base no Provimento n.º 63/2021 do TJ/ES.

E, ainda, porque a inicial acusatória narrou de forma pormenorizada as condutas perpetradas pelo réu, em estrita observância ao disposto no art. 41 do CPP.

Ante o exposto, afasto a tese defensiva.

Por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, para condenar Vicente Viana Caetano com incurso no art. 24-A da Lei 11.340/06, com a redação dada pela Lei 13.641/2018, vigente à época dos fatos, que assim dispunha:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:
(Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.
(Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

Em continuidade, passo à dosimetria da pena, com base no art. 59, do Código Penal:

Art. 24-A da Lei 11.340/06.

A
culpabilidade
é diminuta.

Os
antecedentes
são imaculados.

A
conduta social
e a
personalidade
não podem ser aferidas.

O
motivo
do crime não é aferível.

As
circunstâncias
são típicas do tipo penal.

As
consequências
são inerentes ao tipo penal.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do delito.

Desse modo, fixo a pena-base do acusado em 03 (três) meses de detenção.

Inexistem atenuantes, agravantes, causas de aumento, ou diminuição a serem consideradas.

Assim, torno definitiva a pena em
03 (três) meses de detenção.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c” do CP.

Mediante tais fundamentos,

DOU PROVIMENTO

ao recurso.

Após o trânsito em julgado para o Ministério Público, venham-me conclusos os autos para análise de eventual prescrição.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para para condenar Vicente Viana Caetano com incurso no art. 24-A da Lei 11.340/06.